Tribunal: TJDFT
Processo: 0727265-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. PRAZO EM DOBRO. ARTIGO 186, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PENDÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA INSTÂNCIA REVISORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. LEI No 11.795/2008. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. EXIGÊNCIA DE GARANTIAS. AVALISTAS. ABUSIVIDADE NA RECUSA. TUTELA DE URGÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. Nos termos do artigo 186, § 3o, do CPC/2015, os núcleos de prática jurídica de Faculdades de Direito gozam de prazo em dobro. É inviável a análise pelo órgão revisor, de questões que não foram efetivamente decididas pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A medida liminar não pode ser concedida se houver necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Nos termos do que preceitua a Lei no 11.795/2008, em seu artigo 14, podem ser exigidas garantias do consorciado para a utilização do crédito, inclusive quanto ao valor das prestações vincendas. No caso concreto, não há atuação ilícita da administradora do consórcio em recusar a emissão de carta de crédito em favor do credor, por ter considerado inidôneos os avalistas por ele indicados, ante a necessidade de se assegurar o pagamento das parcelas vincendas, sobretudo diante do elevado saldo devedor ainda existente perante o grupo consorcial.